Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, sob a alegação de que o executado é servidor público distrital.
2. Após intimação para comprovar os rendimentos do devedor, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a pontuar a inexistência de registros no site da transparência do DF.
3. A declaração do imposto de renda de 2023, referente ao ano calendário de 2022, encontra-se desatualizada, impossibilitando a verificação precisa, ou mesmo a existência, dos rendimentos do executado.
4. Ante a ausência ou falta de atualidade das provas documentais, não há elementos suficientes para embasar a penhora de parte do salário do devedor, restando inviabilizada a análise do pedido recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.